Tribunal: STF
Processo: RMS 21504
Classe: RMS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-03-29
Data de publicação: 1994-03-29

Ementa:
EMENTA:  MANDADO DE  SEGURANÇA -  PRAZO DECADENCIAL  (LEI N.
1533/51,  ART. 18) - CONSUMAÇÃO - SERVIDOR MILITAR - IMÓVEL FUNCIONAL
- RECURSO IMPROVIDO.
         -  Não se conhece  de mandado  de segurança quando impetrado
fora  do prazo  decadencial  a que  se  refere o  art.  18 da  Lei n.
1533/51.
         A  extinção do direito de impetrar o writ constitucional não
gera  a extinção do  direito material eventualmente titularizado pelo
impetrante,  a  quem  se reconhece,  em  consequencia,  observadas as
normas  legais,  a  possibilidade   de  acesso  as  vias  processuais
ordinarias.